Tribunal: TJDFT
Processo: 0707838-96.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILAR CONTRA A MULHER PARA PROCESSAR E JULGAR O CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. REJEIÇÃO. CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. AGRAVANTE. MANUTENÇÃO.
1. Constatada a conexão probatória e a consequente necessidade de julgamento conjunto (art. 76, III, do CPP), uma vez que os fatos delituosos ocorreram no mesmo contexto fático em que o acusado cometeu vias de fato em desfavor de sua ex-companheira e, logo após, cometeu o crime de disparo de arma de fogo contra a vítima e o filho do casal, a competência para julgar tais delitos é do Juízo Especializado, haja vista o contexto de violência doméstica (. 78, IV, CPP).
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de convicção, especialmente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
3. Materialidade e autoria de vias de fato e do crime de disparo de arma de fogo demonstradas pelos depoimentos da vítima e da testemunha, afastando-se a argumentação da defesa de fragilidade de acervo probatório.
4. Os fatos foram praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, não havendo que se falar em afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP.
5. Recurso desprovido.